Tribunal: TJES
Processo: 5023019-41.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023019-41.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros
RECORRIDO: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. e outros (3)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E FINANCIAMENTO VINCULADO. FALHA NO SERVIÇO E ABANDONO DE TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos por clínica odontológica e instituição financeira contra sentença que declarou a rescisão contratual e os condenou solidariamente ao pagamento de danos materiais (R$ 6.784,07) e morais (R$ 5.000,00) em razão de falha na execução de implantes dentários e interrupção imotivada do atendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a causa apresenta complexidade que exija perícia técnica, afastando a competência dos Juizados Especiais; (ii) verificar a responsabilidade solidária da franqueadora e do banco financiador; e (iii) avaliar a existência de dano moral e a adequação do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de incompetência é rejeitada, pois o acervo documental e o histórico de atendimento são suficientes para comprovar o abandono do tratamento, tornando desnecessária a prova pericial. 4. Existe responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (franqueadora, clínica e banco), uma vez que atuam em parceria comercial e beneficiam-se da operação conjunta, aplicando-se a Teoria da Aparência. 5. O descumprimento contratual em tratamento de saúde bucal ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional à frustração da expectativa da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 40 e 46; CDC, art. 7º, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 246/RG (por analogia à responsabilidade na cadeia de consumo)

RELATÓRIO

1. Da Causa de Pedir (Inicial):
A parte autora,
Neusi Machado dos Santos Marques
, ingressou com ação em face de
Odontocompany Franchising S.A.
,
Tooth Odontologia Ltda.
e
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
. Alega ter contratado, em 2021, tratamento odontológico complexo (implantes e enxerto ósseo) com a clínica ré (unidade Campo Grande, Cariacica). O pagamento foi estruturado em dois contratos de financiamento: um de 18 parcelas de R$ 319,90 (quitado) e outro de 18 parcelas de R$ 198,23 (em pagamento). A autora sustenta falha na prestação do serviço, alegando má qualidade, falta de transparência nos procedimentos e não conclusão do tratamento. Relata ainda que a clínica mudou de endereço sem aviso prévio e que tentativas de solução via PROCON restaram infrutíferas. Pleiteou a rescisão contratual, a inexigibilidade das parcelas vincendas, a restituição de danos materiais (R$ 7.542,27) e indenização por danos morais (R$ 5.000,00).

2. Da Sentença:
O juízo de origem julgou
parcialmente procedentes
os pedidos. A sentença declarou a rescisão do contrato de serviços odontológicos e do contrato de financiamento, tornando inexigíveis as parcelas vincendas e proibindo negativações. Condenou solidariamente os réus ao pagamento de R$ 6.784,07, a título de danos materiais com correção monetária desde o desembolso e juros da citação e R$ 5.000,00, a título de danos morais, com juros e correção a partir da data da sentença.

3. Das Razões Recursais:
Os recorrentes
Odontocompany Franchising S.A.
e
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
insurgem-se contra a decisão: a
Odontocompany Franchising S.A
arguiu preliminar de incompetência do Juizado por complexidade da causa, alegando ser indispensável a perícia técnica para verificar o nexo causal e o estágio real do tratamento. No mérito, sustenta ilegitimidade passiva por ser apenas franqueadora e afirma não haver prova da falha no serviço. Já o
Banco Bradesco Financiamentos S.A,
defende a regularidade da contratação do financiamento e a inexistência de responsabilidade pela falha nos serviços odontológicos, requerendo a improcedência ou redução do dano moral.

VOTO

4
. Rejeito a preliminar de incompetência por necessidade de perícia. Nos termos do entendimento consolidado desta Turma, a prova documental e o histórico de atendimento são suficientes para constatar a falha na prestação do serviço e o abandono do tratamento, prescindindo de perícia odontológica complexa quando a controvérsia reside na interrupção imotivada e na falta de entrega do serviço contratado.

5
. No mérito, a responsabilidade é solidária entre a franqueadora (Odontocompany), a clínica franqueada e a instituição financeira parceira, pois todos integram a cadeia de fornecimento e lucram com a operação conjunta (Teoria da Aparência e Art. 7º, parágrafo único, do CDC).

6.
O dano material está devidamente comprovado pelos pagamentos efetuados sem a respectiva contraprestação integral. Quanto ao dano moral, o valor de
R$ 5.000,00
revela-se condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o caráter essencial do tratamento odontológico e a frustração da legítima expectativa da consumidora.

DISPOSITIVO.

7
. Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
dos recursos inominados, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

8.
Condeno os recorrentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Victor Moertenschlg Da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)